Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO. RESP 1.312.736/RS. RESERVA MATEMÁTICA. CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE AUTORA. NÃO CABIMENTO. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. Carece a parte recorrente de interesse recursal sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. A prescrição quinquenal, prevista nas Súmulas 291 e 427, ambas do Superior Tribunal de Justiça, incide apenas sobre os benefícios recebidos antes do quinquênio que precede a propositura da ação revisional, haja vista a relação jurídica de trato sucessivo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.312.736/RS, firmou tese quanto à impossibilidade de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. No entanto, houve modulação dos efeitos para permitir a revisão nas demandas já ajuizadas, desde que preenchidos os seguintes requisitos: ações ajuizadas até 08/08/2018; previsão regulamentar no sentido de que as horas extras integrem o benefício do associado; e recomposição prévia e integral da reserva matemática do participante junto ao plano de benefícios. No caso vertente, a ação foi ajuizada antes de 08/08/2018 e a PREVI, em seu regulamento prevê, implicitamente, que as horas extras integram o salário de participação, o que é confirmado pelo que consta, expressamente, no seu site eletrônico. A reserva matemática consiste no valor necessário para tornar possíveis os pagamentos futuros que serão revertidos aos beneficiários. A recomposição da reserva matemática, terceiro pressuposto para a revisão, deverá ser realizada após a liquidação de sentença. As contribuições recolhidas na reclamação trabalhista devem ser consideradas no cálculo da reserva matemática. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria. O participante poderá demandar contra o ex-empregador (Banco do Brasil S.A.) nesta Justiça Comum, pleiteando o ressarcimento de 50% do valor que pagar, tudo como autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste caso, o termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento da parte autora/participante contra o ex-empregador será o trânsito em julgado do presente acórdão, tendo em vista a teoria da actio nata. A revisão da suplementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do fundo de previdência (PREVI), especialmente no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28, do Regulamento. Face ao acolhimento da pretensão de revisão de benefício complementar de aposentadoria, deve a PREVI, que ofereceu resistência a tal pleito, arcar com as verbas de sucumbência, na proporção da sua sucumbência. O acolhimento do pedido condenatório apresentado enseja a fixação da verba honorária em percentual incidente sobre esta, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.